Tribunal: TJSP
Processo: 2068944-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
da em situações extremadas - Decisão Mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2068944-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 21/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

21/06/2024

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade - Tutela provisória voltada ao afastamento de sócia administradora – Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pela recorrente - Falta de demonstração da plausibilidade do direito alegado – Requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 não preenchidos - Necessidade da instauração do contraditório – A intervenção

Ementa:
Ação de dissolução de sociedade - Tutela provisória voltada ao afastamento de sócia administradora – Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pela recorrente - Falta de demonstração da plausibilidade do direito alegado – Requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 não preenchidos - Necessidade da instauração do contraditório – A intervenção judicial na gestão de sociedades empresárias constitui medida excepcional e dotada de gravidade, que só pode ser implementada em situações extremadas - Decisão Mantida – Recurso desprovido.